Tribunal: STF
Processo: HC 264972
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em favor de Francisca Dayane Cordeiro da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.942.119/MS (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [a] recorrente [paciente] foi condenada pelo juízo de primeiro grau, como incurso no art. 33, caput [tráfico], c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Interposta apelação pela defesa, restou desprovida [...]. (doc. 6, p. 41).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O cálculo da pena deve observar o sistema trifásico (art. 68 do CP). Para o tráfico de drogas, o legislador foi expresso ao determinar a preponderância de certos vetores na primeira fase, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06: [...].



    Em atenção ao princípio da especialidade, a quantidade da substância entorpecente (11,5 Kg) deveria, obrigatoriamente, ter sido aplicada na primeira fase da dosimetria, e não na terceira.



    Ao deixar de aplicar a circunstância negativa na primeira fase e “guardá-la” para a terceira, o julgador agravou consideravelmente a pena da paciente. Referida escolha, por ser mais prejudicial, exigiria fundamentação idônea, o que inexiste nos autos. (doc. 1, pp. 8-9).  



    Ao final, requer:  



    1. Colher as informações pertinentes, caso entenda necessárias, junto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, oportunizando-se a manifestação do Ministério Público Estadual e Federal. 2. Conceder a ordem, com a reforma do acórdão combatido para aplicar a causa de redução da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3, com a readequação da pena, do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (do. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada. 2. A recorrente foi condenada à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta que a dosimetria da pena foi equivocada. 3. O Tribunal de origem indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público, entendendo que não estavam preenchidos os requisitos objetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a dosimetria da pena aplicada, com modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6, foi devidamente fundamentada. III. Razões de decidir 5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na quantidade de droga apreendida (11,5 kg de maconha), conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere ao magistrado discricionariedade para considerar a natureza e a quantidade da substância na fixação da pena. 6. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6 foi devidamente fundamentada, não havendo utilização concomitante da quantidade de droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ. 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria. (doc. 9, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    Para além de a quantidade e a natureza da droga serem fundamentos idôneos para quantificar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334 RG/AM, fixou tese no sentido de que “[as] circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. No caso, essa orientação foi observada.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA SÃO FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA QUANTIFICAR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima. III. Razões de decidir 3. A quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para quantificar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 254.777 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 179.949 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/4/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator